Tribunal: TJES
Processo: 0026638-77.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026638-77.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E MUNIC

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Não há omissão quanto à sujeição dos servidores públicos estatutários à extinta contribuição sindical compulsória, independentemente da existência de lei específica regulamentando a sua instituição, haja vista a autoaplicabilidade da norma insculpida no artigo 8º, IV, da Constituição da República, há muito pronunciada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

3. É público e notório o fato de que o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – SINDIPÚBLICOS filiou-se à federação Embargada após deliberação da categoria em assembleia geral extraordinária realizada no dia 21.07.2015, encontrando-se tal informação disponível no sítio eletrônico da entidade

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de dois recursos de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o acórdão de id 11580818, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento aos apelos interpostos pelos Embargantes, confirmando, em sede de reexame necessário, a sentença que os condenou ao repasse das contribuições sindicais compulsórias não pagas no exercício de 2015, referente aos servidores públicos lotados na Defensoria Pública Estadual, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.

Em seu arrazoado recursal, aduz o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que o aresto fustigado foi omisso quanto à alegação de que
“
a parte contrária deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, de que, para além do registro da entidade sindical específica, também notificou a Defensoria Pública sobre sua representatividade (vide o documento de fls. 39, prova inconteste da falta de notificação da instituição em comento), a fim de que esta lhe repassasse as contribuições sindicais obrigatórias, ou mesmo adotasse as providências que entendesse devidas para o caso de dúvida, ou ainda se responsabilizasse por eventual pagamento indevido a outro sindicato, de maior abrangência
”
(id 11652729, p. 02).

Semelhante tese é aviada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em suas razões, com o acréscimo de que o acórdão também teria sido omisso
“no que se refere a ‘NÃO APLICAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS’”
(id 12504945, p. 03).

Pugnam, ambos, pelo provimento dos recursos, atribuindo-se-lhes efeitos infringentes para o fim de modificação do julgado hostilizado.

Sem contrarrazões.

É, em suma, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS N.º 0026638-77.2015.8.08.0024
EMBARGANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTRA
EMBARGADA: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FESPUFEMES
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de dois recursos de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o acórdão de id 11580818, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento aos apelos interpostos pelos Embargantes, confirmando, em sede de reexame necessário, a sentença que os condenou ao repasse das contribuições sindicais compulsórias não pagas no exercício de 2015, referente aos servidores públicos lotados na Defensoria Pública Estadual, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.

Em seu arrazoado recursal, aduz o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que o aresto fustigado foi omisso quanto à alegação de que
“
a parte contrária deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, de que, para além do registro da entidade sindical específica, também notificou a Defensoria Pública sobre sua representatividade (vide o documento de fls. 39, prova inconteste da falta de notificação da instituição em comento), a fim de que esta lhe repassasse as contribuições sindicais obrigatórias, ou mesmo adotasse as providências que entendesse devidas para o caso de dúvida, ou ainda se responsabilizasse por eventual pagamento indevido a outro sindicato, de maior abrangência
”
(id 11652729, p. 02).

Semelhante tese é aviada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em suas razões, com o acréscimo de que o acórdão também teria sido omisso
“no que se refere a ‘NÃO APLICAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS’”
(id 12504945, p. 03).

Pugnam, ambos, pelo provimento dos recursos, atribuindo-se-lhes efeitos infringentes para o fim de modificação do julgado hostilizado.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019; EDcl no AgRg no REsp 1393423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.05.2016).

No que concerne especificamente ao vício da omissão, sabe-se que esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Na hipótese em apreço, a matéria suscitada nas razões destes embargos de declaração foi enfrentada por este douto Colegiado à luz de orientação jurisprudencial segundo a qual
“
a contribuição sindical compulsória, prevista na antiga redação do art. 578 e ss. da CLT, posteriormente modificada com o advento da Reforma Trabalhista de 2017, foi recepcionada pela CF/88, em seu art. 8º, inciso IV, sendo
devida por todos os trabalhadores
de determinada categoria,
independentemente
de filiação sindical e
da condição de servidor público
celetista ou
estatutário
, observada a unicidade sindical, independentemente da existência de lei específica sobre a matéria”
(TJES, Remessa Necessária n.º 0001559-15.2011.8.08.0064, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 06.09.2022).

Percebe-se, pois, não haver omissão quanto à sujeição dos servidores públicos estatutários à extinta contribuição sindical compulsória, independentemente da existência de lei específica regulamentando a sua instituição, haja vista a autoaplicabilidade da norma insculpida no artigo 8º, IV, da Constituição da República, há muito pronunciada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Ademais, é público e notório o fato de que o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – SINDIPÚBLICOS filiou-se à federação Embargada após deliberação da categoria em assembleia geral extraordinária realizada no dia 21.07.2015, encontrando-se tal informação disponível no sítio eletrônico da entidade
1
.

Posto isso, à míngua de omissão relevante a ser suprida nesta ocasião, nem mesmo para fins de prequestionamento da matéria, conheço de ambos os embargos de declaração e lhes nego provimento, mantendo incólume o aresto objurgado.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.sindipublicos.com.br/sindipublicos-integra-federacao-dos-servidores/
>. Acesso em 12 mar 2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.